Tribunal: TJMT
Processo: 0002092-52.2012.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002092-52.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ASFÁLTICA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS QUE RECAI SOBRE O RECORRENTE – EXEGESE DO INCISO II, ART. 333, DO CPC – JUNTADA PELO AUTOR DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo documentos que atestem que o serviço foi prestado pelo autor, inclusive, tendo sido recebido por servidor público, que exarou sua assinatura no canhoto da Nota Fiscal, não há que se falar no desconhecimento da prestação dos serviços, consequentemente, há o dever de realizar o pagamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que julgou procedente a ação e condenou a executada ao pagamento dos valores devidos, devidamente corrigidos, acrescidos de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razoes recursais, afirma o recorrente que a NF 638 relacionada com a exordial se refere a serviços de pintura asfáltica prestados diretamente ao DNIT, não havendo documento que relacione o débito ao recorrente.

Afirma que não há em seus arquivos públicos contábeis qualquer menção aos serviços prestados, bem como a indicação de restos à pagar pela gestão anterior, considerando que foram serviços prestados durante a gestão do então ex-prefeito Joemil José Balduíno de Araújo (2009-2012) cobradas em exercícios posteriores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão e julgado improcedente o pedido inicial.

Não foram apresentada as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que julgou procedente a ação e condenou a executada ao pagamento dos valores devidos, devidamente corrigidos, acrescidos de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que se trata de ação de execução de título extrajudicial, decorrente da prestação de serviços de pintura asfáltica, cujo valor era de R$ 10.003,24, conforme nota fiscal de n. 638.

Verifica-se, outrossim, que a parte autora ora recorrida trouxe à baila a nota fiscal pelos serviços que alega ter prestado, bem como se verifica o seu recebimento, na data de 14.07.2009, com assinatura do respectivo recebedor – id. 5510877.

Constata-se, também, o instrumento de protesto, tendo como sacado/devedor o município recorrente.

Neste caminho, tendo a parte autora apresentado em juízo duplicata, acompanhada da nota fiscal, instrumento de protesto e comprovante de recebimento pelos serviços prestados, constituído está o título executivo extrajudicial, ou seja, evidencia-se que o título era líquido, certo e exigível, sendo, por isso, passível de ser executado.

Como bem asseverou o douto julgador singular:

“O executado não impugnou o valor da dívida, tampouco comprovou que o serviço ora cobrado não fora realizado pela exequente. Assim, reputo a dívida incontroversa, por ausência de impugnação específica.

Ademais, a justificativa apresentada pela executada em nada afasta a sua responsabilidade ao pagamento da dívida”.

Não obstante o município recorrente alegue a inexistência de documentos públicos contábeis que atestem a realização dos serviços prestados,
cabia-lhe, sem sombra de dúvida, desconstituir os fatos narrados e comprovados pelo recorrido, ou seja, descaracterizar o recebimento do serviço prestado, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe recai, nos termos do que estabelece o art. 333, inciso II, do CPC.

Art. 333.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(destaquei)

Desse modo, a sentença proferida em primeiro grau mostra-se irretorquível e, não havendo motivos para sua retificação, a sua mantença é de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020